Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-14.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII; J.: 17/12/2025); (TJSP; Apelação Cível 1004370-90.2023.8.26.0101; Rel.: Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I; J.: 14/11/2025).
(TJSP; Apelação Cível 1002546-14.2024.8.26.0505; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME - Apelação da autora contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho. Sustenta nulidade da sentença por

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME - Apelação da autora contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte de seu filho. Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e diligências para obtenção de imagens, além de imputar aos réus responsabilidade pelo sinistro por invasão de contramão, ingestão de bebida alcoólica e condução do veículo por menor sem habilitação. Pleiteia, subsidiariamente, pensão mensal, danos materiais e morais. Contrarrazões sem preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; 2. Se restou comprovada a responsabilidade dos réus pelo acidente que vitimou o filho da autora, apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR – Não há nulidade por cerceamento de defesa pois a autora foi instada a especificar provas e limitou-se a juntar documentos e link de vídeo, sem requerer outras provas – Ainda é certo que as perícias possíveis foram realizadas na esfera criminal e emprestadas aos autos – Provas dos autos não demonstraram a dinâmica do acidente, nem a culpa dos réus, prejudicada pela alteração do local do veículo por terceiros – Vídeo apresentado indica verossimilhança da versão dos réus quanto à condução do veículo e ausência de evasão – Laudo médico afastou embriaguez do condutor – Testemunhas não esclareceram a dinâmica do acidente – Absolvição criminal não vincula o juízo cível, mas reforça a insuficiência probatória – Ônus da prova do fato constitutivo do direito não cumprido pela autora (art. 373, I, CPC) – Ausência de elementos hábeis à responsabilização civil impede condenação por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESES - Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, instada a especificar provas, limita-se a juntar documentos sem requerer outras diligências. 2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova robusta da culpa, não bastando alegações genéricas. 3. A absolvição criminal não vincula o juízo cível, mas a insuficiência probatória em ambas as esferas impede a condenação. 4. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Legislação citada: Artigo 373, inciso I, do CPC.
Jurisprudência Citada: (TJSP; Apelação Cível 1000100-38.2023.8.26.0484; Rel.: Daniel Issler; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII; J.: 17/12/2025); (TJSP; Apelação Cível 1004370-90.2023.8.26.0101; Rel.: Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I; J.: 14/11/2025).